Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702107-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME AGRAVADO: GLAUCIA SIMOES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA – ME contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0717724-56.2018.8.07.0007, movido por GLAUCIA SIMOES DA SILVA em seu desfavor, indeferiu a impugnação à avaliação e rejeitou a impugnação à penhora (ID 74323709, origem). Nas razões recursais (ID 22648239), afirma ter impugnado a avaliação dos imóveis de sua propriedade, os quais foram penhorados na origem, demonstrando erro do oficial avaliador. Alega terem sido os bens avaliados em R$ 240.000,00 e R$ 250.000,00, no entanto, pesquisas de mercados comprovam que os imóveis são vendidos na faixa de R$ 370.000,00, resultando uma diferença significativa. Sustenta ser necessária nova avaliação com fulcro no artigo 873, III, do Código de Processo Civil, pois, além do erro existente, a última avaliação foi realizada em julho de 2019, ou seja, pode não refletir a situação atual. Com tais argumentos, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinada nova avaliação do bem e que não seja a agravante prejudicada por não conseguir arcar com os honorários periciais. Preparo devidamente efetuado (ID 22954281). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca o efeito suspensivo e a reforma de decisão que indeferiu seu pedido de nova avaliação do bem penhorado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos para a concessão do vindicado efeito suspensivo. Não obstante a fé pública legalmente atribuída ao Sr. Oficial de Justiça e a completude do laudo por ele apresentado (art. 872, CPC), importante ressaltar que a executada, em sua impugnação (ID 46830384, origem), trouxe informações referentes à venda de imóveis semelhantes por valores sensivelmente superiores. Neste passo, afigura-se razoável que se aguarde a análise meritória da controvérsia constante do presente recurso, após a garantia do contraditório, em face do fundado receio de dano de difícil reparação, porquanto deferidos atos tendentes à alienação judicial dos bens. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo agravado comunicando a presente decisão e solicitando as informações necessárias. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator